Tribunal: CARF
Processo: 16511.721941/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16511.721941/2015-45 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.909 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
14 de abril de 2020 Recorrente
Recorrente
MADALENA CORREA RANGHETTI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração consubstanciando exigência
referente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da
Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada em 4/6/2018 da decisão do colegiado de primeira instância, a qual
julgou improcedente a impugnação, a empresa apresentou, em 16/8/2018, recurso voluntário,
alegando, em síntese:
- nulidade da autuação, uma vez que procedera a entrega das declarações, mas a
Caixa Econômica Federal ou a Previdência Social teriam perdido seus dados.
- prescrição do crédito tributário.
- falta de publicidade por parte do Fisco.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16511.721941/2015-45
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.909 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16511.721941/2015-45

- violação ao princípio do não confisco.
- alteração do critério jurídico, com violação ao artigo 146 do Código Tributário
Nacional e ao princípio da boa-fé dos contribuintes.
- entrega espontânea das GFIPs.
- existência do Projeto de Lei no 7.512, de 2014.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Cabe analisar a tempestividade do recurso apresentado.
A recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 4/6/2018 (fl.29),
segunda-feira. Assim, o prazo de 30 dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235, de 1972,
começou a fluir em 5/6/2018, findando em 4/7/2018 (quarta-feira).
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 16/8/2018 (fl.33), forçoso
concluir por sua intempestividade, não podendo ser conhecido.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital